Tribunal: TJDFT
Processo: 0749170-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB- LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ATIVIDADE TÍPICA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 10%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a implementar no contracheque da parte autora a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), bem como a realizar o pagamento retroativo, no valor de R$ 8.407,92 (oito mil, quatrocentos e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao período de outubro/2018 a novembro/2020.
2. Sobressai dos autos que a parte autora é Auxiliar de Enfermagem, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da Superintendência da região de saúde centro-sul (ID 26818293).
3. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei n. 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
5. Ademais, o Decreto n. 38.017/2017, em seu art.58, disciplina que os Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde, compete: I - planejar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; II - executar de forma complementar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; III - promover e participar da articulação inter e intrassetorial para execução das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; IV - notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela de forma articulada com setores estratégicos; V - manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações, monitoramentos e inquéritos epidemiológicos das doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; VI - analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade e de fatores de risco de interesse epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendadas na Região de Saúde; VII - promover ações de educação em saúde e capacitação técnica em Vigilância Epidemiológica e imunização na Região de Saúde; VIII - gerenciar e monitorar o armazenamento, controle, distribuição e avaliação dos insumos e imunobiológicos, da rotina e especiais, na Região de Saúde; e IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.
6. Nesse contexto, evidenciado que a parte requerente pertence à carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em que realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza e, portanto, devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento da requerente, com consequente pagamento do valor de R$ 8.407,92, consoante planilha do Distrito Federal, ID 26818307, acrescidas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo. Sobre a soma do valor nominal da condenação, deve incidir a correção monetária a partir de cada vencimento mensal monetariamente pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora, contados a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
7. Destaque-se que não se trata de extensão indevida de vantagens a servidor pelo Judiciário, o que é vedado, mas de garantir a aplicação da lei, concedendo-lhe interpretação sistemática e teleológica.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.